Tribunal: TJES
Processo: 5017280-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017280-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VIVACE - SPE 042 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do pagamento administrativo do débito antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte executada, ao realizar o pagamento do débito antes da citação, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o pagamento do débito antes da citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios, pois o ajuizamento da execução fiscal decorreu do inadimplemento do contribuinte.

4. O pagamento administrativo do débito equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executória, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda.

5. A aplicação do princípio da causalidade tem por objetivo evitar que a Fazenda Pública suporte despesas decorrentes de litígios cuja origem foi o inadimplemento do contribuinte.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram que o inadimplemento do tributo, ainda que posteriormente quitado, enseja a condenação do executado em honorários advocatícios.

7. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando a extinção da execução fiscal pelo pagamento administrativo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito exequendo antes da citação, em execução fiscal, não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

2. O inadimplemento do tributo que ensejou o ajuizamento da execução fiscal configura a causa da demanda, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2068074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, 18/09/2023; TJES, Apelação Cível 5000250-75.2017.8.08.0026, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017280-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: VIVACE - SPE 042 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, antes da citação, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

C
onsiderando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiç
a, estou revendo novamente meu entendimento no sentido de condenar a parte executada aos ônus sucumbências
. Explico.

A
matéria é controvertida,
de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito,
esse é o posicionamento da

1
ª Turma do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
que se baseia n
o princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo,
ele
deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"
e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

C
abe trazer a colação entendimentos proferidos pela
1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte"
, não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania
é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024.
(Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.
Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.
(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4.
A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.
5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

a
o recurso
interposto

para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pelos apelados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.